Tribunal: STJ
Processo: 5018438-03.2022.8.24.0930
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2136372 - SC (2024/0130638-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605
RECORRIDO
: JOAO EDI CARVALHO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GUILHERME BORCELLI DE CASTILHO ZAIA - SC051829
EDUARDO PIERETTI BARBOSA - SC053966
EMENTA

DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto, com fundamento no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.
III. Razões de decidir
4. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
da avaliação das condições contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado e a reforma desse entendimento
demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, aplicando-se, ainda, a Súmula 83 do
STJ, que impede o recurso especial quando a decisão está
alinhada ao entendimento pacificado.
IV. Dispositivo
6. Não conheço do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
24/06/2025
30/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48625171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/07/2025 10:31:55
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: bba1b3f8-9e37-49bc-b478-e422501d4609

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48625171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/07/2025 10:31:55
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: bba1b3f8-9e37-49bc-b478-e422501d4609

RECURSO ESPECIAL No 2136372 - SC (2024/0130638-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605
RECORRIDO
: JOAO EDI CARVALHO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GUILHERME BORCELLI DE CASTILHO ZAIA - SC051829
EDUARDO PIERETTI BARBOSA - SC053966
EMENTA

DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto, com fundamento no art. 105,
inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.
III. Razões de decidir
4. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
da avaliação das condições contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado e a reforma desse entendimento
demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, aplicando-se, ainda, a Súmula 83 do
STJ, que impede o recurso especial quando a decisão está
alinhada ao entendimento pacificado.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA48396846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/06/2025 15:16:58
Código de Controle do Documento: 1b7488ec-f476-4629-8003-65ac5e2c2038

6. Não conheço do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela CREFISA S/A, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
No recurso especial, a Crefisa sustenta, além de divergência
jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou o artigo 421 do Código Civil ao
reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios exclusivamente com base
na “taxa média de mercado” divulgada pelo Banco Central, sem considerar as
particularidades do contrato, como o maior risco de inadimplência do seu público-
alvo. Argumenta que o entendimento do STJ, firmado nos recursos especiais
1.061.530/RS e 1.821.182/RS, estabelece que a taxa média de mercado é apenas
um referencial e não pode ser usada como teto absoluto, sendo necessário examinar
as especificidades do caso concreto.
É o relatório.
VOTO
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu pela abusividade da
taxa de juros remuneratórios contratada, ao verificar que ultrapassava
significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para
operações da mesma natureza, determinando sua limitação à taxa média de
mercado e a devolução simples dos valores cobrados a maior. Rejeitou a alegação
de cerceamento de defesa, entendendo que a parte não demonstrou necessidade de
prova pericial nem apresentou documentos que lhe competia. Também afastou a
repetição em dobro por reconhecer engano justificável e descaracterizou a mora
contratual.
A insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a controvérsia
trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a interpretação de
cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
abusividade dos juros pactuados decorreu de uma análise detalhada das condições
do contrato firmado entre as partes e da comparação com a taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central. Assim, para infirmar tal entendimento, seria
imprescindível reexaminar os elementos fáticos que fundamentaram a decisão
recorrida, providência vedada em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA48396846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/06/2025 15:16:58
Código de Controle do Documento: 1b7488ec-f476-4629-8003-65ac5e2c2038

A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a
taxa contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e
provas dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal,
é entendimento pacífico desta Corte que "A simples interpretação de cláusula
" (Súmula 5/STJ) e que
contratual não enseja recurso especial
"A pretensão de
(Súmula 7/STJ).
simples reexame de prova não enseja recurso especial"
Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante
dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da
espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -
Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança
da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da
MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2010
19/5/2010

Documento eletrônico VDA48396846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/06/2025 15:16:58
Código de Controle do Documento: 1b7488ec-f476-4629-8003-65ac5e2c2038

Ante o exposto,
em razão dos óbices
não conheço do recurso especial
sumulares acima descritos.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 20% (vinte por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48396846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/06/2025 15:16:58
Código de Controle do Documento: 1b7488ec-f476-4629-8003-65ac5e2c2038

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.136.372 / SC
Número Registro: 2024/0130638-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50184380320228240930
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605
RECORRIDO
: JOAO EDI CARVALHO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GUILHERME BORCELLI DE CASTILHO ZAIA - SC051829
EDUARDO PIERETTI BARBOSA - SC053966
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA48605706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:32:04
Código de Controle do Documento: 5dcc74eb-ad6d-424c-8b46-4868443b9e0d

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:32:04
Código de Controle do Documento: 5dcc74eb-ad6d-424c-8b46-4868443b9e0d